Tribunal: TJBA
Processo: 8001397-35.2026.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8001397-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMA ESTADUAL. CAMPANHA “SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE”. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Inês/Ba contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia, na qual se pleiteia a liberação de recursos oriundos da campanha estadual “Sua Nota é um Show de Solidariedade”, independentemente da comprovação de regularidade fiscal, sob o argumento de que tais valores seriam destinados à manutenção de ações de saúde pública e estariam abrangidos pela exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se os recursos oriundos da campanha estadual possuem natureza jurídica de transferência voluntária apta a atrair a exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve ser conhecido, pois o recorrente impugna especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, especialmente quanto à ausência de probabilidade do direito, inexistência de perigo de dano concreto e risco de irreversibilidade da medida, atendendo ao requisito previsto no art. 1.021, §1º, do CPC.

Os valores decorrentes da campanha “Sua Nota é um Show de Solidariedade” não possuem natureza jurídica de transferência voluntária típica prevista no art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000, por se tratarem de repasses de natureza premial condicionados ao atendimento de requisitos objetivos definidos em regulamento próprio, inclusive a comprovação de regularidade fiscal.

A exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal não admite aplicação analógica aos recursos de natureza premial, pois normas excepcionais em matéria fiscal e orçamentária devem ser interpretadas restritivamente, vedando ampliação hermenêutica destinada a afastar exigências administrativas válidas.

O Município não demonstra, de forma inequívoca, a vinculação direta e obrigatória dos recursos à execução de ações essenciais de saúde, limitando-se a alegações genéricas sobre destinação ao hospital municipal, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a tutela de urgência.

O perigo de dano não se comprova por meras alegações abstratas de prejuízo à continuidade dos serviços públicos, sendo indispensável demonstração objetiva de risco iminente de paralisação de atividades essenciais, inexistente nos autos.

A concessão da tutela implicaria risco de dano inverso ao interesse público, pois afastaria requisito legal de regularidade fiscal para liberação de recursos públicos, comprometendo os princípios da legalidade, moralidade administrativa e responsabilidade fiscal.

A medida pleiteada possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, uma vez que a liberação e aplicação dos recursos pelo ente municipal dificultariam eventual reversão futura, incidindo a vedação prevista no art. 300, §3º, do CPC.

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que importe liberação imediata de recursos financeiros exige demonstração robusta dos requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Recursos oriundos de programa estadual de natureza premial, condicionados a requisitos administrativos específicos, não se equiparam às transferências voluntárias previstas no art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000.

A exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal comporta interpretação restritiva e não admite aplicação analógica para afastar exigência de regularidade fiscal em repasses premiais.

A tutela provisória para liberação de recursos públicos exige demonstração concreta da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, sendo inviável sua concessão quando presentes risco de irreversibilidade e ofensa ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e §3º, e 1.021, §1º; LC nº 101/2000, art. 25, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
DE
Nº
8081565-58.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

MUNICIPIO DE SANTA INES
e agravado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO,
nos termos do voto condutor.